Tribunal: STF
Processo: Rcl 46774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa.



    2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.